Tribunal: STF
Processo: MS 37551
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. 
    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. 
    III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem” (pág. 1 do documento eletrônico 27). 
    O recorrente requer, em suma, que seja “declarada EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva” (pág. 3 do documento eletrônico 28). 
    É o relatório. Decido.
    Sobre embargos infringentes, dispõe o art. 942 do Código de Processo Civil/2015:
    “Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
    § 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
    § 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
    § 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
    I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;
    II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
    § 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
    I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;
    II - da remessa necessária;
    III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial” (grifei). 
    Ademais, nos termos do art. 333, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal- RISTF, são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que:
    “I - julgar procedente a ação penal; 
    II - julgar improcedente a revisão criminal; 
    III - julgar a ação rescisória; 
    IV - julgar a representação de inconstitucionalidade; e 
    V - em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado". 
    No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos rols taxativos do CPC/2015 e da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl 15.155-AgR-EI/MG, Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS” (ARE 853.495-AgR-EI/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC” (Rcl 22.864-AgR-ED-EI/MG, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, e no art. 335, §1º, ambos do RISTF, não admito os embargos infringentes.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator